Tribunal: TCU
Processo: 034.381/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada ante a impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados por força de Convênio tendo por objeto a execução de ações complementares à saúde indígena no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena de Kayapó/PA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, ante a impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados por força do Convênio 1.146/2004 (Siafi 506219), celebrado entre a Funasa e a Pikatoti Associação Kamoko, tendo por objeto a execução de ações complementares à saúde indígena no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena de Kayapó/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas da Pitkatoti Associação Kamoko e do sr. Kayôrê Kayapó, então Presidente daquela entidade, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias discriminadas no quadro a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 9/3/2006 185,66 11/5/2006 237.996,96 8/6/2006 200.000,00 19/9/2006 686.825,65 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará.